Tribunal: TJDFT
Processo: 0703270-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. “TEIMOSINHA”. RAZOÁVEL TRANSCURSO DE TEMPO DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. INFOJUD. NÃO CABIMENTO. MEDIDAS MENOS GRAVOSAS DISPONÍVEIS.
1. No caso sob exame, a última consulta ao sistema SisbaJud foi realizada há mais de um ano, de modo que é idônea sua reiteração, sobretudo porque o novo sistema SisbaJud dispõe de funcionalidades que não eram viáveis na ferramenta anterior, possibilitando o bloqueio de valores e ativos mobiliários por período e não em consulta única.
2. Em relação ao InfoJud, a medida pretendida pela parte agravante reclama cautela judicial, por envolver a quebra do sigilo fiscal do contribuinte. Conquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça indique a desnecessidade de esgotamento das diligências à disposição do credor, é necessário que a parte se desincumba, minimamente, do ônus de indicar bens passíveis de constrição.
3. Na hipótese, a decisão agravada registrou que a parte agravante não havia realizado consulta extrajudicial para localização de bens imóveis de titularidade do devedor. Portanto, há medidas constritivas em curso (a exemplo do requerimento de reiteração de consulta ao sistema SisbaJud) e pesquisas passíveis de realização menos gravosas à quebra do sigilo fiscal.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte.